Tribunal: TJSP
Processo: 0012544-71.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012544-71.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante OSNI
JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para fins de progressão de regime prisional, com anotação
de exigência de cumprimento do lapso de 40%. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
2
Agravo em Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502.
Comarca de Campinas.
Agravante: Osni José da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.822.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas DEECRIM 4a RAJ,
que indeferiu pleito de retificação do cálculo de liquidação das
penas, mantendo a aplicação do lapso de 60% para a progressão
de regime prisional em face da reincidência, o sentenciado Osni
José da Silva agravou em busca da elaboração de novo cálculo,
para alterar o lapso para 40%, com base na atual redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no
13.964/2019, alegando não ser reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante cumpre pena de cinco anos
de reclusão pela prática do delito de tráfico de tóxicos, com
término previsto para 19 de agosto de 2024 (fls. 19/20), e ao
cometer esse delito já possuía condenação com trânsito em
julgado pelo crime furto qualificado (fl. 17).
Formulado pela defesa requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
3
retificação do cálculo de liquidação das penas com base nas
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, para aplicação do
percentual de 40% para a progressão de regime prisional, ele foi
indeferido pelo douto magistrado, fundamentando a decisão nos
seguintes termos: “A questão é recente e muito controvertida, motivo
pelo qual o Deecrim da 4a Região firmou entendimento para evitar
decisões que possam gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado
no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário. Nesse sentido:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou
cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da
reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o
preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se,
expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante
que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado
reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa
de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate
de 60% da pena. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Decisão
escorreita.
Improvido.

(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0007886-04.2020.8.26.0502; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM
UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de
Registro:
20/10/2020).
Ainda
mais
detalhadamente
ensina
a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: E, neste
aspecto, solicitada a realização de cálculos para fins de progressão de
regime, restou homologado que o lapso necessário de cumprimento da
pena privativa de liberdade seria de 60%, equivalente à 3/5, situação de
acordo com a exegese do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), o que
se afigurou correto. Com efeito, não sendo primário, não poderia fazer
jus ao percentual de 40%, equivalente à 2/5, de resgate da reprimenda
no regime atual para futuros pleitos de progressão de regime. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
4
propósito, ao contrário do invocado pela agravante, a decisão
vergastada é sim resguardada pelas diretrizes da Lei n. 13.964/2019
(Pacote Anticrime), a qual visa melhorar a eficácia a crimes de
considerável gravidade, dentre estes, os equiparados a hediondos,
dando maior efetividade ao sistema de justiça criminal. Ora, é certo que
a citada Lei alterou os lapsos para progressão de regime, que estavam
previstos no artigo 112 da LEP, todavia, realmente não menciona a
necessidade da reincidência específica em seu inciso VII, ao passo que
o lapso citado no inciso V, é destinado ao sentenciado primário nas
condições ali estabelecidas, (...) Neste aspecto, vale observar, que
diferente conclusão seria conflitante com o sistema anticrime que visa
reprimir de forma mais rígida os delitos graves. E não abrandar prazos
para a progressão de programa prisional no caso dos crimes hediondos
ou assemelhados, como pretendido pela Defensoria, a qual pugna
fração relativa ao condenado primário, àquele que não for reincidente
específico, colidindo com lógica do alcance pretendido pela nova lei. [...]
Logo, de rigor a manutenção do r. decisum. (...) A jurisprudência desta
eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de
reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a
totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração
isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais
diferentes para cada uma das reprimendas. Deve-se recordar que as
execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo,
não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos
quais houve a condenação. No presente caso, verifica-se que o eg.
Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à
reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem
fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer
diferenciação entre a reincidência específica ou não. (...) Nesse passo,
inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento
no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se
estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser
específica. (...) Por fim, deve-se deixar expressamente consignado que,
no caso em tela, não há falar nem em lei mais benéfica e nem em, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
5
qualquer forma, prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual
de 60% (consagrado hoje pelo denominado "Pacote Anticrime")
corresponde exatamente à anterior fração de 3/5. Ante o exposto, não
conheço do habeas corpus. P. I. (HABEAS CORPUS No 596572 - SP
(2020/0170575-4)
RELATOR:
MINISTRO
FELIX
FISCHER
IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasília, 12 de agosto de 2020). No caso dos autos, portanto, o
raciocínio é o mesmo: tratando-se de sentenciado reincidente, tendo
cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido
pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior
que regia o caso, ou seja, 3/5. Por outro lado, smj, o legislador não
pretendeu deixar situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no
tocante aos percentuais para benefícios. Assim, com relação ao
sentenciado OSNI JOSE DA SILVA, recolhido(a) no(a) Penitenciária III
de Franco da Rocha, não vislumbrando a existência de lei posterior mais
benéfica, INDEFIRO o pedido, mantendo-se a fração apontada no
cálculo retro, o qual é HOMOLOGADO e servirá como atestado de pena
a ser entregue ao reeducando.” (fls. 23/26), e contra isso se insurge
o agravante.
No exame do inconformismo, se observa
que, de fato, ante a alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, não agiu com acerto o ínclito magistrado ao aplicar o
percentual
de
60%
para
fins
de
progressão
de
regime,
considerando a natureza hedionda do delito de tráfico de tóxicos e
por ser o agravante reincidente.
Com efeito, o artigo 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual
trouxe também alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de
Execução Penal, que passou a vigorar em seus incisos V e VII com
a seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
6
cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
não mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos
autos, em que o sentenciado foi condenado anteriormente por
delito comum e depois condenado por crime classificado como
hediondo, de modo que foi correta a aplicação supletiva do
previsto no artigo 112, V, do mesmo diploma legal, com a
imposição de cumprimento do lapso de 40% da sanção para a
progressão de regime de prisão.
Sendo assim, condenado por delito de furto
qualificado e depois por tráfico de drogas, na conduta tipificada no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, não há falar em
reincidência específica.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir
em hipóteses como a dos autos, -em que o agravante não é primário
e tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de
ver que tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de
outra disposição mais específica, por ser mais benéfica aos
sentenciados que se enquadrem nessa situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
7
No mais, é bem de ver que, se a nova
redação do dispositivo legal é plurívoca, deverá ela ser lida de
modo a beneficiar o sentenciado.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves,
julgado
em
15.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007534-78.2020.8.26.0071, Relator Desembargador Nelson Fonseca
Júnior, julgado em 26.06.2020; Agravos em Execução Penal no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
Relator
Desembargador
Alberto
Anderson
Filho,
ambos
julgado
em
26.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004868-72.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Xisto Rangel,
julgado
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, julgado em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no
0001778-96.2020.8.26.0521, Relator Desembargador Luís Augusto de
Sampaio Arruda, julgado em 29.05.2020 e Agravo em Execução
Penal no 0001480-89.2020.8.26.0041, Relatora Desembargadora Ivana
David, julgado em 29.04.2020), alinhando-se ao entendimento
adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, “Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual
de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos,
sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012544-71.2020.8.26.0502 - Voto no 38.822.
8
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. (...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de
drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas,
deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque
embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela
nova lei citada” (HC no 533.016, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Portanto o provimento do agravo é de rigor,
como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para fins de progressão de
regime prisional, com anotação de exigência de cumprimento
do lapso de 40%.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -